Tribunal: CARF
Processo: 13005.720330/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720330/2016-92
ACÓRDÃO
3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAROLINA SOIL DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
Não há cerceamento de defesa quando todos os fatos estão descritos e
embasados, possibilitando ao contribuinte contestar todas as razões de
fato e de direito elencadas no despacho decisório.
No processo administrativo fiscal de restituição, ressarcimento e
compensação, a legislação não impõe intimação prévia ao contribuinte
para manifestação na fase instrutória, que se encerra com o Despacho
Decisório. A partir de então, a ampla defesa e o contraditório são
assegurados no contencioso administrativo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
AQUISIÇÃO. PRODUTO SUJEITO A ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de crédito relativo à aquisição de produto
sujeito à alíquota zero, nos termos do § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no
10.833/2003 e da Lei n° 10.637/2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
2
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) n.o
13468.60544.260711.1.1.10-8475, no valor de R$ 23.286,16, referente a créditos
da não cumulatividade do PIS, auferidos no 2o Trimestre de 2011. A Interessada
também transmitiu Declaração de Compensação (Dcomp), para fins de
compensação com o crédito requerido.
Confrontadas
as
informações
prestadas
no
PER/Dcomp
n.o
13468.60544.260711.1.1.10-8475, com os valores informados nos arquivos
digitais que compõem a escrituração fiscal digital (EFD -Contribuições) da pessoa
jurídica, o Auditor Fiscal responsável pelas verificações identificou, inicialmente,
inconsistências entre os valores informados no pedido de ressarcimento e os
discriminados nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – DACON
(coluna “Valor não tributado no mercado interno”), conforme abaixo
demonstrado:
Pedido de Ressarcimento: R$ 23.286,16 /Crédito vinculado informado em Dacon:
R$0,00
Constatou-se também que os valores informados nos Dacons decorrem da
aquisição de matérias-primas aplicadas na produção de adubos ou fertilizantes,
principalmente turfa (código NCM 2703.00.00).
O Auditor Fiscal relata que aquisições de adubos e fertilizantes para revenda e de
matérias-primas utilizadas na fabricação destes, tanto em operações de compra
no mercado interno, quanto em operações de importação dessas matérias-primas
não geram créditos do PIS/Cofins, visto que essas aquisições não estão sujeitas ao
pagamento destas contribuições, nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei n.o
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
3
10.925, de 23/07/2004, combinado com o inciso II do parágrafo 2o do artigo 3o
das Leis n.o 10.637, de 30/12/2002 (PIS/Pasep), e n.o 10.833, de 29/12/2003
(Cofins).
A Autoridade Fiscal esclareceu que inexiste previsão específica para creditamento
das despesas com frete referentes às aquisições no mercado interno, sendo
permitido o crédito apenas como parte do custo de aquisição dos produtos. No
caso sob análise, concluiu que o transporte de uma matéria-prima que não é
passível de creditamento não gera crédito sobre o valor do frete para transportá-
la.
Informa que o frete pago para transportar bens importados, empregados como
insumos em processo produtivo, do local do desembaraço até o estabelecimento
fabril do contribuinte, também não gera direito a crédito do PIS/Pasep e da Cofins
por não fazer parte da sua base de cálculo nos termos da legislação em vigor.
Sendo assim o pedido de ressarcimento apresentado através do PER/DCOMP n.o
13468.60544.260711.1.1.10-8475
foi indeferido e (s) compensação(ões) declarada(s) na Dcomp n.o
42513.26174.260711.1.3.10-2289.
não
foi
homologada.
Inconformado com a decisão, da qual teve ciência em 01/04/2016, o interessado
interpôs, em 03/05/2016, a Manifestação de Inconformidade de fls. 119/147.
Nulidade do Despacho Decisório
Após descrição dos fatos, a Manifestante solicita preliminarmente a nulidade do
Despacho Decisório, sob alegação de ausência de motivação e de intimação do
contribuinte para demonstração das operações que deram origem ao crédito.
Argumenta que os fatos não estão suficientemente descritos, pois a Autoridade
Fiscal ignorou por completo as operações que deram origem ao crédito
supracitado, citando dispositivos legais sem indicação precisa de quais
especificamente foram infringidos.
Cita que apesar de não ter requerido crédito do PIS e da Cofins sobres valores
decorrentes de despesas com fretes na aquisição no mercado interno de insumos
e com fretes pagos para transportar bens importados, a Autoridade Fiscal
fundamenta sua decisão como se a Inconformada tivesse feito estes pedidos.
Preterição do direito de defesa
Seguindo a linha do explanado anteriormente, o contribuinte alega que o
Despacho Decisório é nulo, pois em flagrante ofensa aos princípios previstos na
Lei 9.784/99, como motivação, ampla defesa, contraditório e da verdade material.
A seguir descreve cada um destes princípios e alega que a decisão proferida pela
Autoridade Fiscal carece de lógica e fundamentação adequada, ou seja, de
motivação, pois o Despacho Decisório apresenta fatos descritos de forma
insatisfatória e aponta brevemente dispositivos legais incapazes de comprovar ou
justificar, por si só, a inexistência de operações geradoras de crédito,
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
4
impossibilitando por completo o exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Argumenta que a Autoridade Fiscal limitou-se tão somente à análise dos arquivos
digitais que compõem a escrituração fiscal digital - EFD, sem, contudo, intimar a
Inconformada para demonstrar as operações que deram origem ao crédito, sendo
que a documentação comprobatória se traduz como um alicerce à
fundamentação do ato decisório.
Contesta que o Fisco não tinha condições de proferir uma decisão dotada de
motivação e fundamento legal, visto que apenas se baseou em informações
constantes em seus sistemas informatizados.
Menciona que o processo administrativo é pautado pela busca da verdade
material. Por este princípio, afirma-se que é interesse da Administração a
apuração da verdade real dos fatos ocorridos, ou seja, cabe a ela verificar se esses
realmente ocorreram.
Equívoco no preenchimento do Dacon
Alega que houve um pequeno equívoco no preenchimento do Dacon, pois o
crédito deveria estar descrito na coluna de apuração de créditos vinculados “à
receita não tributada no mercado interno” e não na coluna “vinculados à receita
tributada no mercado interno".
Argumenta que a situação narrada não passa de uma mera irregularidade formal,
visto que não houve omissão de informação nos DACONs, mas preenchimento
equivocado de coluna.
Aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes
Informa que a maioria dos produtos que elabora possui alíquota zero, mas para a
produção dos mesmos utiliza matérias primas importadas, como, por exemplo, o
Wetting e a turfa e na entrada destas mercadorias no território nacional recolhe
PIS e Cofins, sendo assim, não há como prevalecer o argumento da Autoridade
Fiscal de que não faz jus ao crédito, em razão da existência de legislação dispondo
que as contribuições do PIS e da Cofins não são devidas nas operações praticadas
pela Inconformada.
Menciona que, embora o preenchimento da Declaração de Importação seja de
responsabilidade da Inconformada, o Auditor Fiscal não permitiu o desembaraço
da mercadoria sem o pagamento das contribuições para o PIS e para a Cofins.
Argumenta que não há qualquer dúvida de que os valores pagos a título de PIS e
de Cofins sobre as matérias-primas importadas são indevidos. Nesse caso poder-
se-ia considerar que deveria ter buscado estes valores nos moldes do disposto nos
artigos 2o e 3o da IN n° 1.300/2012 (Programa Pedido de Restituição), mas é
injustificável indeferir o pedido de ressarcimento, e não homologar a
compensação, pelo fato de não ter utilizado o modelo específico para o pedido de
restituição pelo pagamento indevido.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
5
Alega que mesmo que seja reconhecido que tenha incorrido em erro, esse não
passa de um mero erro formal, pois, se não fez uso do modelo correto para o
pedido, existe crédito (pagamento indevido) e este não pode ser ignorado pelo
Fisco.
Cita que no processo administrativo fiscal vige o princípio da Informalidade ou do
formalismo moderado, segundo o qual a Administração Pública e os
administrados podem atuar no processo administrativo sem os rigores formais do
processo judicial, sendo assim não pode ter seu direito negado sob fundamento
de que adotou procedimento diverso do previsto.
Frete na compra da matéria-prima no mercado interno
Relata que, segundo a Autoridade Fiscal, a despesa com frete capaz de gerar
crédito, a ser deduzido na apuração não-cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins,
corresponde ao frete pago nas aquisições de insumos e de mercadorias passíveis
também de creditamento, o que não seria o caso da matéria-prima transportada
pela Inconformada, pois estão sujeitas à alíquota zero.
Argumenta que não houve qualquer creditamento sobre o valor do frete na
compra da matéria-prima no mercado interno, o que demonstra que a Autoridade
Fiscal não analisou os créditos postulados pela empresa.
Frete de produtos Importados
Alega que a Autoridade Fiscal referiu no Relatório que "o frete no transporte de
produtos importados não gera crédito em nenhuma hipótese, haja vista a falta de
previsão legal que autorize o creditamento na sistemática de apuração não-
cumulativa de PIS e de COFINS para estas operações", mas o referido frete não foi
objeto de tomada de crédito de PIS e Cofins, o que reforça novamente que a
Autoridade Fiscal não analisou o crédito postulado.
Por fim, requer que seja aceita a presente Manifestação de Inconformidade, para
fins de declarar a nulidade do Despacho Decisório ou alternativamente,
reconhecer o direito creditório do contribuinte, com a conseqüente homologação
das compensações realizadas.
É o relatório.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), por meio do Acórdão no 14-105.140, de 19 de fevereiro de 2020, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
Não há cerceamento de defesa quando todos os fatos estão descritos e
embasados, possibilitando ao contribuinte contestar todas as razões de fato e de
direito elencadas no despacho decisório.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
6
No processo administrativo fiscal de restituição, ressarcimento e compensação a
legislação não impõe intimação prévia ao contribuinte para manifestação na fase
instrutória, que se encerra com o Despacho Decisório. A partir de então, a ampla
defesa e o contraditório são assegurados no contencioso administrativo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
As matérias que deixaram de ser expressamente questionadas na impugnação
não serão objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO CARF. EFEITOS E ABRANGÊNCIA.
Os Acórdãos do CARF, por não constituírem normas complementares à legislação
tributária, não possuem caráter normativo nem vinculante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
AQUISIÇÃO. PRODUTO SUJEITO A ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de crédito relativo à aquisição de produto sujeito à
alíquota zero, nos termos do § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da
Lei n° 10.637/2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo preliminarmente o
reconhecimento e a declaração de nulidade do despacho decisório e, no mérito, o
reconhecimento do direito creditório pleiteado, no valor de R$ 23.286,16 (vinte e três mil,
duzentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), provenientes de créditos da Contribuição
para o PIS no regime não cumulativo, apurados no 2o trimestre de 2011, com o deferimento do
PER e a homologação integral da declaração de compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar de nulidade do despacho decisório
A Recorrente alega, em preliminar, a nulidade do despacho decisório, sob a
alegação de ausência de motivação e de sua intimação para demonstração das operações que
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
7
deram origem ao crédito, não tendo sido oportunizado à Recorrente demonstrar tais operações,
bem como por preterição do direito de defesa, tendo em vista a violação aos princípios
norteadores do processo administrativo fiscal.
Defende a Recorrente que os fatos não estão suficientemente descritos, tendo a
Autoridade Fiscal ignorado por completo as operações que deram origem ao crédito pleiteado,
citando dispositivos legais sem indicação precisa de quais especificamente foram infringidos.
Argumenta que a Autoridade Fiscal se limitou à análise dos arquivos digitais que
compõem a escrituração fiscal digital - EFD, sem, contudo, intimar a Recorrente para demonstrar
as operações que deram origem ao crédito, sendo que a documentação comprobatória se traduz
como um alicerce à fundamentação do ato decisório, razão pela qual a Autoridade Fiscal não tinha
condições de proferir uma decisão dotada de motivação e fundamento legal.
Ademais, a Autoridade Fiscal teria trazido fundamentos acerca de créditos da
contribuição para o PIS e a COFINS sobres valores decorrentes de despesas com fretes na
aquisição no mercado interno de insumos e com fretes pagos para transportar bens importados,
sendo que a Recorrente não pleiteou créditos dessa natureza.
Com base em tais argumentos, a Recorrente defende a nulidade do Despacho
Decisório, tendo em vista a flagrante ofensa aos princípios previstos na Lei 9.784/99, como
motivação, ampla defesa, contraditório e verdade material.
Não assiste razão à Recorrente.
O artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023, permite que a fundamentação da decisão seja feita mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta. (...)
Diante do permissivo normativo acima referenciado, adoto, como razões de decidir
para rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório, os seguintes fundamentos do
acórdão recorrido:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
8
Da alegada nulidade e preterição do direito de defesa
A interessada alega, em suma, que houve o indeferimento do pedido de
ressarcimento sem prévia intimação para prestar esclarecimentos e fatos não
suficientemente descritos, cerceando seu direito de defesa.
No que diz respeito à matéria sob exame, o rito aplicável é o Processo
Administrativo Fiscal, previsto no Decreto no 70.235, de 1972, contemplando os
pedidos de restituição, ressarcimento e declarações de compensação por força do
§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Nesse diploma processual, não se exige a
intimação prévia do contribuinte para respaldar o procedimento fiscal. Na fase
dita instrutória do ato decisório, em que se analisa um requerimento ou
declaração do sujeito passivo, entendendo a autoridade fiscal que tem todos os
elementos para decidir, é desnecessária qualquer intimação prévia do
contribuinte.
A questão da nulidade está prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
O art. 60 do mesmo Decreto assim dispõe:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Como se pode observar, são duas hipóteses eleitas pelo legislador que podem
causar nulidade no processo fiscal: a incapacidade do agente na prática do ato
processual, ou os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de
defesa.
No presente caso, o despacho decisório foi proferido por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, que tem competência para proferir decisões em processo
administrativo fiscal de restituição e compensação, conforme alínea "b" do art. 6o
da Lei no 10.593 de 2002, com redação dada pela Lei no 11.457, de 2007.
Assinale-se que a ausência de intimação prévia do sujeito passivo não implicou
qualquer prejuízo ao contribuinte, posto que, como se verifica nos autos, a defesa
e o devido processo legal foram garantidos, pois a Manifestante foi cientificada do
indeferimento do pedido de ressarcimento e da não homologação da
compensação,
apresentando
tempestivamente
a
Manifestação
de
Inconformidade, rebatendo as glosas efetuadas, já que os créditos não aceitos
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
9
foram declarados pelo próprio contribuinte no Dacon, ou seja, o contribuinte
demonstrou total conhecimento quanto às matérias objeto de glosa.
Portanto, não se verifica no presente caso hipótese de nulidade prevista no art.
59, do Decreto no 70.235/72.
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório.
Equívoco no preenchimento do DACON
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende que incorreu em um pequeno
equívoco no preenchimento das fichas do DACON, mais especificamente nas colunas relativas à
vinculação à receita dos créditos apurados. Argumenta que o crédito deveria estar descrito na
coluna de apuração de créditos de PIS “vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno”, e
não “vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno”. Defende inexistir omissão no DACON,
mas mero preenchimento equivocado de coluna, devendo ser reconhecido o seu direito creditório
do PIS não cumulativo, apurado no 2o trimestre de 2011.
Como esclareceu a DRJ, “a Autoridade Fiscal constatou, além das inconsistências de
informações nos Dacons, que os valores informados nestes demonstrativos decorrem de aquisição
de matérias-primas aplicadas na produção de adubos e fertilizantes e estes não geram créditos do
PIS/Cofins por força do 1o, inciso I, da Lei no 10.925, de 23/07/2004, combinado com o inciso II do
parágrafo 2o7 do artigo 3o das Leis n.o 10.637, de 30/12/2002 (PIS/Pasep), e n.o 10.833, de
29/12/2003(Cofins)”.
Portanto, independentemente das inconsistências de informações no DACON, o
que se verifica é a inexistência do reconhecimento do crédito pleiteado pela Recorrente, como se
passa a analisar.
Aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes
Neste tópico, também por concordar com os fundamentos apresentados no
acórdão recorrido, adoto-os como minhas razões de decidir:
Aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes
A glosa relativa às aquisições de matérias primas de adubos ou fertilizantes
decorreu de expressa vedação legal quanto ao aproveitamento de créditos do
PIS/Cofins, nos termos do art. 3o, § 2o, II das Leis no 10.637/2002 e n°
10.833/2003, pois o produto adquirido é sujeito à alíquota 0% da contribuição, de
acordo com o art. 1o da Lei no 10.925/2004.
Tais dispositivos legais, assim disciplinam:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:(Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
10
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
Lei no 10.925/2004
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:(Vide Decreto no 5.630, de 22/12/2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos
de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados -TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro
de 2002, e suas matérias-primas;
De acordo com as alegações apresentadas, o contribuinte pretende obter
deferimento do pedido de ressarcimento, defendendo que pagou indevidamente
PIS/Cofins sobre importação, portanto tem direito ao crédito, ou seja, quer
substituir os créditos inexistentes da não cumulatividade, declarados no PER, por
outro de natureza distinta.
É importante destacar que só cabe a retificação da DCOMP para corrigir meras
inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, consoante o exposto no
art. 108 da IN RFB n.o 1.717 de 17/07/2017 (DOU de 18.07.2017), normativo
atualmente vigente sobre a matéria:
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
A expressão “inexatidões materiais” está no Decreto n.o 70.235/72:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício
ou a requerimento do sujeito passivo.
Como se vê, as inexatidões materiais não se referem a alterações na essência do
mérito do tema examinado, mas, sim, a erros de preenchimento (ou de digitação).
O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas sim, em erro de direito, mais
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
11
especificamente, em erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de natureza
diversa (pagamento indevido ou a maior).
Ademais, complementando todo o disposto acima, até para justificar a não
análise do crédito de pagamento indevido ou a maior, por ser estranho à lide,
cumpre ressaltar que cabe à autoridade julgadora de primeira instância o
julgamento de Manifestação de Inconformidade que não reconheceu o direito
creditório ou não homologou a compensação por meio do Despacho Decisório,
não podendo expandir o litígio para abarcar uma análise que sequer foi feita pela
autoridade administrativa competente, até porque um novo pedido de restituição
deveria ter sido formalizado em instrumento próprio para então poder ser
passível de análise.
Desta forma, está correta a decisão da Autoridade Fiscal em não permitir o
aproveitamento de créditos do PIS/Cofins relativas a essas aquisições, por
expressa vedação legal.
Acrescenta-se que a Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara desta Terceira
Seção de Julgamento do CARF já teve a oportunidade de apreciar recursos voluntários interpostos
pela própria Recorrente, sobre o tema em discussão neste tópico, convergindo o entendimento
pelo não reconhecimento do crédito pleiteado, conforme se pode extrair do trecho do acórdão
3302-010.857, de relatoria do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, abaixo reproduzido:
Aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes.
A recorrente se insurge contra a glosa relativa às aquisições de matérias-primas
de adubos ou fertilizantes. Entende que recolheu o tributo quando da sua
importação, logo, teria direito ao ressarcimento dos respectivos créditos.
As aquisições em questão são referentes as matérias-primas de adubos e
fertilizantes e a legislação do PIS e da Cofins apurada pela não-cumulatividade
atribui alíquota zero para essa operação, senão vejamos:
O art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, reduziu a zero as alíquotas do
PIS e da Cofins nos seguintes termos:
“Art.1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos
de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro
de 2002, e suas matérias-primas;
(---)
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará a aplicação das
disposições deste artigo.” (destacou-se)
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
12
Em virtude do dispositivo contido no parágrafo único, o Poder Executivo editou,
em 26 de agosto de 2004, o Decreto no 5.195, que foi posteriormente revogado
pelo Decreto no 5.630, de 22 de dezembro de 2005, o qual passou a regulamentar
a redução à zero das alíquotas do PIS e da Cofins incidentes na importação e na
comercialização no mercado interno dos produtos de que trata o art. 1o da Lei no
10.925 de 2004, nos seguintes termos:
“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta decorrente da
venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
(---)
§ 1o A redução de alíquotas de que trata o caput não se aplica à receita
bruta decorrente da venda de produtos classificados no Capítulo 31 da NCM
destinados ao uso veterinário.
§ 2o A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do
caput, aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente
seja fabricante dos produtos neles relacionados.
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal poderá disciplinar, no âmbito de sua
competência, a aplicação das disposições deste Decreto.” (destacou-se)
(...)
Não obstante, para ter direito à alíquota zero prevista no art. 1o da Lei no 10.925,
de 2004, é conditio sine qua non que o fertilizante fabricado pela empresa
adquirente das matérias-primas esteja classificado no Capítulo 31 da NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul).
O Capítulo 31 da NCM é assim composto:
3101.00.00 - Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, mesmo
misturados entre si ou tratados quimicamente; adubos (fertilizantes)
resultantes da mistura ou do tratamento químico de produtos de origem
animal ou vegetal.
31.02 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, nitrogenados
(azotados).
31.03 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados.
31.04 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos.
31.05 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham dois ou
três dos seguintes elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e
potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente Capítulo
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
13
apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em
embalagens de peso bruto não superior a 10 kg.
É fato incontroverso que as matérias-primas importadas são para fabricação de
produtos classificados no Capítulo 31 da NCM (adubos e fertilizantes). Ou seja, a
alíquota aplicada na operação em análise é zero.
Ocorre que o inciso II, do § 2o, do art. 3o das leis no 10637/2002 e 10.833/2003,
veda o direito ao crédito da aquisição de insumos utilizados para fabricação de
produtos sujeitos à alíquota zero.
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e II - da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição.
Portanto, não vejo motivos para reversão das glosas referentes à aquisição de
insumos para fabricação de adubos ou fertilizantes.
Forte nestes argumentos, nego provimento a este capítulo recursal.
Possibilidade de reverter o pedido de ressarcimento em pedido de restituição.
Analisando as razões recursais postas neste capítulo, fica evidente que a
recorrente reproduziu as mesmas apresentadas na manifestação de inconformidade.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar este capítulo
recursal, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e
do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57
do RICARF, in verbis:.
De acordo com as alegações apresentadas, o contribuinte pretende obter
deferimento do pedido de ressarcimento, defendendo que pagou
indevidamente PIS/Cofins sobre importação, portanto tem direito ao
crédito, ou seja, quer substituir os créditos inexistentes da não-
cumulatividade, declarados no PER, por outro de natureza distinta.
É importante destacar que só cabe a retificação da DCOMP para corrigir
meras inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, consoante
o exposto no art. 108 da IN RFB n.o 1.717 de 17/07/2017 (DOU de
18.07.2017), normativo atualmente vigente sobre a matéria:
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
14
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
A expressão “inexatidões materiais” está no Decreto n.o 70.235/72:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício
ou a requerimento do sujeito passivo.
Como se vê, as inexatidões materiais não se referem a alterações na
essência do mérito do tema examinado, mas, sim, a erros de
preenchimento (ou de digitação).
O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas, sim, em erro de direito, mais
especificamente, em erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de
natureza diversa (pagamento indevido ou a maior).
Ademais, complementando todo o disposto acima, até para justificar a não
análise do crédito de pagamento indevido ou a maior, por ser estranho à
lide, cumpre ressaltar que cabe à autoridade julgadora de primeira
instância o julgamento de Manifestação de Inconformidade que não
reconheceu o direito creditório ou não homologou a compensação por
meio do Despacho Decisório, não podendo expandir o litígio para abarcar
uma análise que sequer foi feita pela autoridade administrativa
competente, até porque um novo pedido de restituição deveria ter sido
formalizado em instrumento próprio para então poder ser passível de
análise.
Diante de todo exposto e em virtude de que a interessada não apresentou
argumentos para contrapor a ratio decidendi do acórdão de manifestação de
inconformidade e por consequência, reformar a decisão de piso, mantenho a
decisão do capítulo a quo pelos seus próprios fundamentos. (g.n.)
(Recorrente: Carolina Soil do Brasil Ltda.; Processo no 13005.720322/2016-46;
Acórdão no 3302-010.857; Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho;
sessão de 24/05/2021)
No mesmo sentido do acórdão no 3302-010.857, acima mencionado, citam-se os
seguintes: acórdão no 3302-010861 (processo no 13005.720336/2016-60) e acórdão no 3302-
010859 (processo no 13005.720333/2016-26).
Frete na compra de matéria-prima no mercado interno e frete de produtos
importados
Como a própria Recorrente afirma, em relação aos fretes na compra da matéria-
prima no mercado interno e de produtos importados, não houve pedido de créditos relativamente
a despesas dessa natureza, não existindo, tampouco, a respectiva glosa de tais créditos.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720330/2016-92
15
Inexistindo glosa de créditos sobre despesas com frete na compra da matéria-prima
no mercado interno e de produtos importados, até porque sequer foram requeridos, não há
análise a ser realizada neste tocante.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 316
DF CARF MF
Original